Tribunal: TJPA
Processo: 0004092-12.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004092-12.2018.8.14.0006

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO TRINDADE SALDANHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Carlos Alberto Trindade Saldanha contra decisão de pronúncia que o submete a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado contra sua companheira, com fundamento no art. 121, § 2º, incisos II e VI, § 2º-A, I, do Código Penal, em concurso com os arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O recorrente pleiteia absolvição sumária, nos termos do art. 415, II, do CPP, alegando ausência de prova da autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência, ou não, de indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia, ou se é o caso de absolvição sumária por ausência de prova da autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo Laudo de Verificação de Óbito, que atesta que a morte da vítima decorreu de agressões físicas.

4.

Os autos contêm elementos suficientes de autoria, extraídos de depoimentos de testemunhas presenciais e indiretas, como mensagens enviadas pela vítima minutos antes da morte e declarações de testemunhas sobre a conduta do réu no local dos fatos.

5.

Os relatos testemunhais indicam comportamento violento anterior por parte do acusado, bem como omissão dolosa diante do estado crítico da vítima, fortalecendo a presença de indícios de autoria.

6.

A tese defensiva de negativa de autoria não se sustenta, nesta fase, por ausência de prova inequívoca, sendo incabível a absolvição sumária.

7.

Nos termos do art. 413 do CPP, para a pronúncia exige-se apenas a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedado o juízo definitivo de absolvição nessa fase processual.

8.

Em observância ao princípio do in dubio pro societate, eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5º, XXXVIII, alínea "d", da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível absolvição sumária sem demonstração cabal da negativa de autoria.

2.

Eventuais dúvidas sobre a autoria em crimes dolosos contra a vida devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, nos termos do princípio do in dubio pro societate.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e VI, § 2º-A, I; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I; CPP, arts. 413 e 415, II; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente citada no voto.

RELATÓRIO

CARLOS ALBERTO TRINDADE SALDANHA, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2º, incisos II e VI, §2º-A, I, do Código Penal, c/c art. 5º, III, e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Em suas razões, o recorrente aduziu, em síntese, que não deu causa à morte da vítima, negando a autoria direta ou indireta do crime, razão pela qual requereu sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, II, do CPPB, sob o fundamento de ausência de prova da autoria delitiva.

Ao final, postulou pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na decisão de pronúncia, o delito foi assim narrado:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra CARLOS ALBERTO TRINDADE SALDANHA, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e VI, §2º-A, I, do Código Penal, combinado com os arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Consta que, no dia 20 de março de 2018, no interior da residência que compartilhava com sua companheira Jucilene de Maria Aranha Veloso, o denunciado, durante discussão motivada por ciúmes e em contexto de reiteradas agressões físicas anteriores, teria espancado a vítima, a qual chegou a enviar mensagens de socorro a familiares minutos antes de ser encontrada desacordada, com sinais de violência corporal. A vítima veio a óbito em decorrência das agressões, conforme laudo de verificação de óbito.

São os fatos.

DO MÉRITO

O recorrente alegou, em suas razões, que não foi o autor direto nem indireto da morte da vítima, motivo pelo qual pleiteia a absolvição sumária, com base no art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de indícios mínimos de autoria.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do Laudo de Verificação de Óbito (ID 68486131), que atestou a morte da vítima Jucilene de Maria Veloso em decorrência de agressões físicas. A instrução processual foi devidamente encerrada, com a oitiva das testemunhas e o interrogatório do acusado.

Quanto à autoria, observa-se a existência de indícios suficientes para a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme exige o art. 413 do CPP. Em juízo, a testemunha Estefany Cristina, sobrinha da vítima, declarou ter recebido mensagem de socorro da vítima instantes antes dos fatos, com menção expressa às agressões praticadas pelo recorrente:
“esse desgraçado quer me bater com um pau aqui”
. A mesma testemunha informou que, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída ao chão, com secreções na boca, urina, e sem sinais vitais, enquanto o acusado ainda estava presente e teria dito:
“isso é para ela aprender, ela é muito brabona”
.

A testemunha Simone Cristina Monteiro Pereira, vizinha do casal, confirmou ter ouvido os gritos da vítima pedindo socorro e ter presenciado o acusado se recusando a ajudá-la, dizendo:
“deixa essa desgraçada morrer”
.

Ainda, os testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência corroboram a versão de que o acusado permaneceu no local sem prestar socorro, além de constar dos autos histórico de violência doméstica entre o casal, inclusive com agressões anteriores praticadas pelo réu.

Ressalte-se que a tese defensiva de ausência de autoria carece de lastro suficiente nesta fase processual. Conforme jurisprudência consolidada, a absolvição sumária com fundamento no art. 415, II, do CPP exige prova cabal da negativa de autoria, o que não se verifica no caso. Ao contrário, o conjunto probatório evidencia, com clareza, indícios suficientes de autoria, inclusive com declarações que apontam a presença do réu no local e sua omissão dolosa diante do quadro crítico de saúde da vítima.

Nesta fase processual, o princípio que prevalece é o in dubio pro societate, devendo as dúvidas razoáveis sobre a autoria ser decididas pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal).

Assim, não há que se falar em absolvição sumária, sendo correta a decisão que pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri. Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 16/12/2025